Tribunal: TJDFT
Processo: 0702044-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM EM CURSO. PREJUDICIALIDADE. ART. 313, INCISO V, ALÍNEA “A”, DO CPC. SUSPENSÃO DO FEITO. POSSIBILIDADE. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA.
1. Nos termos do art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, suspende-se o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente.
2. Evidenciado que o eventual reconhecimento da condição de companheira da ora agravante repercutirá diretamente na definição da partilha dos bens deixados pelo inventariado, com quem pode, efetivamente, ter mantido união estável – constituindo, pois, questão prejudicial –, mostra-se correto o sobrestamento do curso do processo de inventário e partilha.
3. Agravo de instrumento provido.